Tribunal: STF
Processo: Rcl 59851
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itatiaia Transportes Ltda. e outra alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020928-93.2016.5.04.0512, violado o quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48. 



    Segundo sustentam as reclamantes, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada para transporte de mercadorias.



    Alegam que a Lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante, permite a subcontratação de outra empresa para a realização de atividade-fim.



    Aduzem, ainda, que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requerem a cassação da decisão reclamada, com exclusão da responsabilidade subsidiária que lhes foi atribuída, ou, sucessivamente, a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho e a remessa dos autos à Justiça comum. 



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    Aduz a reclamante que o órgão reclamado violou a autoridade do julgamento da ADC 48, ao declarar sua responsabilidade subsidiária por obrigações devidas por empresas contratada para a prestação de serviços de transporte. Confira-se o teor do ato reclamado:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 791.932, firmou o entendimento de que é nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois teria exercido controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Assim, como decorrência do referido julgamento, foi fixada a seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC." 



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja na atividade-meio, seja na atividade-fim das tomadoras de serviços. 



    [...]



    Prevaleceu, em síntese, como fundamento, o entendimento no sentido de que os postulados da livre concorrência (art. 170, IV) e da livre-iniciativa (art. 170), assentados na Constituição Federal de 1988, asseguram liberdade às empresas na busca de melhores resultados, bem como de maior competitividade. 



    Ademais, no tocante à possível modulação da decisão exarada, resultou firmado, conforme decisão de julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), que: (...) o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. 



    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, resulta obrigatória a observância, nos processos judiciais em curso ou pendente de julgamento, a tese jurídica firmada pelo e. STF no RE 958.252 e na ADPF 324. Assim, não mais prospera o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o mero fundamento de que houve terceirização ilícita, em razão da terceirização de atividade essencial, fim ou finalística, ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porquanto o e. STF, como já exposto, firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, pelo qual emerge a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador desses mesmos serviços.



    Portanto, correto o entendimento da Corte de origem, as pretensões iniciais formuladas com fundamento na ilicitude da terceirização devem ser indeferidas, rechaçando-se o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora do serviço, excluindo-se a responsabilidade solidária entre as reclamadas, mas mantida a responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, IV, do TST, uma vez que no caso não há de se falar em contrato de natureza civil, pois como registrado pela Corte de origem houve intermediação de mão de obra entre a primeira reclamada e a demais reclamadas. 



    Destaca-se que a primeira reclamada e a segunda reclamada possuem o mesmo objeto social (transporte de cargas) e a segunda reclamada e a terceira fazem parte de um grupo econômico denominado “GRUPO ITATIAIA”. Logo, na hipótese, não se enquadra na Lei 11.442/2007, porque não há autorização legal para o ajustamento contratual entre duas Empresas de Transporte de Cargas – ECT (primeira reclamada e a segunda reclamada). 



    [...]



    No mérito, como consequência do conhecimento do recurso de revista das reclamadas nos temas “responsabilidade solidária” e “honorários advocatícios”, por má aplicação do item III da Súmula 331 do TST e por contrariedade à Súmula 219, I, do TST, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial que têm como fundamento a ilicitude da terceirização, excluindo o vínculo de trabalho direto com a segunda e terceira reclamada, mas mantendo a responsabilidade subsidiária, com o fundamento na Súmula 331, IV, do TST; e para excluir da condenação os honorários advocatícios.



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    [...]



    § 3º Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 02/05/2022.



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a validade do contrato de transporte de cargas em questão, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente